Tribunal: STF
Processo: RE 1179462
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual. 3. Ação revocatória. Transferência de patrimônio da massa falida após o termo legal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.